Tribunal: TJDFT
Processo: 0751805-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751805-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: MEGA CELL TELECOMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado no agravo de instrumento interposto pela ora embargante. A embargante sustenta a ocorrência de omissão da decisão, ao argumento de que não houve a apreciação dos pedidos “b” e “c” da inicial, no tocante a caução, para que aceite como caução o aluguel atrasado ou, alternativamente, conceda prazo de 15 (quinze) dias para que seja depositado judicialmente o valor da caução. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem com intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta sobre ponto ao qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou quando incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil (art. 1022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na hipótese dos autos, a agravante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que esta Relatoria deixou de se manifestar sobre os pedidos referentes à caução. Em que pese a agravante ter formulado pedido na petição inicial da ação de despejo para que o aluguel atrasado fosse aceito como caução ou, alternativamente, que fosse concedido prazo de 15 (quinze) dias para a efetivação do depósito judicial no valor da caução, é de bem ver que os referidos pedidos não foram objeto do agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, como foi formulado o pedido no agravo de instrumento: “(i) Deferir a antecipação da tutela recursal, a fim de se evitar o risco de que a utilidade deste recurso reste esvaziada pela demora na prolação da decisão final (o que resultaria na consumação dos prejuízos que se quer evitar), determinando-se, de imediato, a expedição de mandado de desocupação em desfavor da agravada, no prazo de 15 (quinze) dias. (ii) Após, requer-se a intimação da agravada, para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC/15); (iii) Cumpridas tais formalidades, requer-se ao nobre relator que solicite dia para julgamento; (iv) Quando da sessão de julgamento, no mérito, requer-se ao colegiado que reforme as decisões proferidas pelo Juízo a quo para fins de deferir a medida liminar de desocupação em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações.” Não há como reconhecer a ocorrência de omissão no decisão se a questão reputada omissa pela embargante não foi sequer suscitada expressamente no agravo de instrumento e o intento de discuti-la somente nos embargos de declaração constitui inadmissível inovação recursal. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil), razão pela qual eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de janeiro 2021. Héctor Valverde Santanna Relator